Tribunal: STJ
Processo: 0364423-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037183 - MS(2025/0364423-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE BISPO RAIMUNDO (PRESO)
ADVOGADO
: GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E RECEPTAÇÃO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECEPTAÇÃO: ALEGADA VIOLAÇÃO
DO
DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS: PRETENSÃO DE
ART. 155
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 27baaa16-b30f-4a35-b7c5-127c16ec843c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037183 - MS (2025/0364423-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE BISPO RAIMUNDO (PRESO)
ADVOGADO
: GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.

WRIT
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECEPTAÇÃO: ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS: PRETENSÃO DE
ART. 155
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE BISPO
RAIMUNDO contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 102
/103):
. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
HABEAS CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Em suas razões, o agravante sustenta que:
a condenação pelo crime de
(i)
receptação viola o
do Código de Processo Penal, pois baseada exclusivamente
art. 155
em depoimento prestado pelo corréu na fase extrajudicial e não confirmado em juízo; e
a manutenção da condenação por tráfico desconsiderou a irrisória quantidade de
(ii)
Documento eletrônico VDA52732192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:38
Código de Controle do Documento: 4dcb9148-1ec0-474d-a3e3-f925c1d71a3d

cocaína apreendida, de apenas 0,4 g, e a fragilidade dos elementos indicativos de
mercancia.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada
e conceder o
para absolvê-lo do crime de receptação e desclassificar a
habeas corpus
conduta de tráfico para porte para consumo pessoal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Inicialmente, impõe-se recordar que a jurisprudência desta Corte Superior
consolidou-se no sentido de que o
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
do recurso adequado, admitindo-se seu manejo excepcional apenas quando evidenciada
ilegalidade flagrante ou abuso de poder, passível de reconhecimento de ofício. Nesse
sentido, os precedentes citados na decisão agravada: AgRg no HC n. 881.932/SP, de
minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
e AgRg no HC n. 953.536/PA, Ministro
23/12/2024,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024.
Quanto à alegada violação do
do Código de Processo Penal no que
art. 155
concerne ao crime de receptação, verifica-se que a pretensão defensiva não se resume a
aferir a validade jurídica da prova utilizada, mas demanda, inevitavelmente, a reavaliação
do conjunto probatório da ação penal para concluir se o depoimento do corréu constituiu
ou não o único elemento de prova a embasar o decreto condenatório. Com efeito,
conforme consignado pelo Tribunal estadual, o corréu Gilson declarou na fase
inquisitorial que entregou o botijão de gás e o fogareiro para o agravante como forma de
pagamento de três porções de drogas e que ambos sabiam que os objetos eram produto
de crime. Além disso, os policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes ao apontar
que os objetos foram entregues ao acusado como forma de pagamento de tóxico. A
existência ou não de outros elementos probatórios aptos a sustentar a condenação, bem
como a suficiência do acervo probatório para demonstrar o dolo do agente quanto à
origem ilícita dos bens, são questões que exigem o revolvimento da matéria fático-
probatória, providência vedada em sede de
.
habeas corpus
O precedente invocado pelo agravante, HC n. 823.145/RJ, não se aplica ao
caso concreto. Naquele julgado, o único elemento de prova contra o paciente era o
depoimento do corréu na fase policial, sendo que, em juízo, o corréu negou os fatos que
Documento eletrônico VDA52732192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:38
Código de Controle do Documento: 4dcb9148-1ec0-474d-a3e3-f925c1d71a3d

lhe foram atribuídos, não havendo qualquer outro elemento probatório. Já no presente
caso, conforme salientado no acórdão questionado, além do depoimento prestado pelo
corréu na fase inquisitorial, há os depoimentos dos policiais civis que atuaram na
ocorrência, os quais corroboraram a versão de que os objetos foram entregues ao
agravante como forma de pagamento de entorpecentes. Portanto, não se trata de
condenação lastreada exclusivamente em prova não confirmada em juízo, mas de
valoração de conjunto probatório que inclui outros elementos, circunstância que afasta a
aplicação do precedente mencionado.
No tocante ao crime de tráfico de drogas, a tese de desclassificação para a
conduta prevista no
da
também esbarra na vedação ao
art. 28
Lei n. 11.343/2006
reexame fático-probatório. O Tribunal local manteve a condenação por tráfico
considerando que, embora a quantidade de droga encontrada não fosse exacerbada, a
forma como estava acondicionada, a existência de petrechos utilizados para o seu
fracionamento dentro da residência em que se encontrava o agravante e os depoimentos
prestados pelos policiais civis, que apontaram o local como conhecido por haver grande
comercialização de
e denúncias acerca da venda de entorpecentes, evidenciavam
crack
a prática de traficância. Adotar entendimento diverso do estabelecido pela Corte a quo
ensejaria nova valoração das circunstâncias concretas do caso, notadamente da
quantidade de entorpecente apreendido, da forma de acondicionamento, da existência de
balança de precisão, das características do local e dos depoimentos prestados,
providência inviável nesta via, que não comporta dilação probatória.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
diferenciação entre as condutas de tráfico de drogas e porte para consumo pessoal,
previstas nos arts. 33 e 28 da
depende da análise das circunstâncias
Lei n. 11.343/2006,
fáticas do caso concreto, tais como a quantidade e natureza da droga apreendida, o local
e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do
agente e a existência ou não de petrechos destinados à mercancia, de modo que sua
reavaliação é inviável em sede de
.
habeas corpus
Ante ao exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52732192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:38
Código de Controle do Documento: 4dcb9148-1ec0-474d-a3e3-f925c1d71a3d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.183 / MS
Número Registro: 2025/0364423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055414320208120021 00056851720208120021 55414320208120021 56851720208120021
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEILSON DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALEXANDRE BISPO RAIMUNDO (PRESO)
CORRÉU
: GILSON LEOPOLDO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE BISPO RAIMUNDO (PRESO)
ADVOGADO : GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54083360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: fbb2798b-6aa2-459a-92b6-607208dc5ae5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: fbb2798b-6aa2-459a-92b6-607208dc5ae5